Tribunal: TJES
Processo: 0001796-88.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. MANUTENÇÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1- Da detida análise
do contrato administrativo firmado entre as partes, observa-se a previsão da possibilidade de reajuste de preços (cláusula quarta), nos instrumentos cujo prazo de duração fosse superior a 12 (doze) meses, sendo certo que os posteriores aditivos colacionados aos autos mantiveram inalteradas as disposições da avença primitiva (clausula 6.1 – fls. 59/60 e 91/92 e 93/94), inexistindo, portanto, qualquer novação ou preclusão, porquanto se mantiveram vinculados às regras originárias do contrato.

2-
Não há que se falar em preclusão lógica quanto ao reajuste postulado, quando os aditivos firmados ratificam, de forma expressa, as cláusulas do contrato original, dentre as quais se encontra a previsão do reajustamento anual dos valores contratados.

3- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001796-88.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: BR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. MANUTENÇÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1- Da detida análise
do contrato administrativo firmado entre as partes, observa-se a previsão da possibilidade de reajuste de preços (cláusula quarta), nos instrumentos cujo prazo de duração fosse superior a 12 (doze) meses, sendo certo que os posteriores aditivos colacionados aos autos mantiveram inalteradas as disposições da avença primitiva (clausula 6.1 – fls. 59/60 e 91/92 e 93/94), inexistindo, portanto, qualquer novação ou preclusão, porquanto se mantiveram vinculados às regras originárias do contrato.

2-
Não há que se falar em preclusão lógica quanto ao reajuste postulado, quando os aditivos firmados ratificam, de forma expressa, as cláusulas do contrato original, dentre as quais se encontra a previsão do reajustamento anual dos valores contratados.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001796-88.2018.8.08.0004

APTE(S):

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APDO(S):

BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, no intuito de reformar a sentença de fls. 186/186v, através da qual o Magistrado
a quo
rejeitou os embargos monitórios apresentados.

Sustenta o recorrente (fls. 190/193v), em síntese, que:
1)

“o contrato de prestação de serviços de n° 009/2011, por expressa previsão em sua cláusula quarta, trouxe a possibilidade do reajustamento de

preços [...],
sendo
”clara ao afirmar que o preço poderá ser reajustado desde que decorrido um ano a partir da data base, ou seja, a partir de março de 2012. Aqui, não há dúvidas de que o reajustamento está previsto como uma faculdade condicionada à manifestação das partes e não uma imposição automática”.

2)
“

mesmo a apelada estando ciente da possibilidade de reajustar o preço contratual após o cumprimento do lapso temporal, manteve-se inerte”;
3)
“firmou 03 (três) aditivos contratuais sem fazer constar qualquer cláusula que resguardasse o direito de reajuste em momento ulterior, sendo que 01 (um) dilatou o prazo contratual e 02 (dois) majoraram o valor global do contrato originário em cerca de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)”;
4)
“é evidente que houve o consentimento com os valores pactuados e a renúncia tacitamente aos reajustes, circunstância que ocasiona a preclusão lógica do pedido condenatório, sobretudo pela ratificação das cláusulas originárias e a majoração do valor global do contrato
”.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a autora pleiteou, através da presente ação, o pagamento da quantia de R$93.384,04 (noventa e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos), oriunda de uma cobrança no valor histórico de R$43.607,85 (quarenta e três mil, seiscentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), originária de reajuste do contrato nº 009/2011, firmado com a Administração Pública para a construção de uma Unidade de Saúde.

O pedido está amparado na disposição da cláusula quarta do referido contrato, a qual dispõe sobre os reajustes dos preços na planilha da obra, referente à 10ª e 11ª medições.

Entretanto, o Município apelante sustentou que a apelada não incluiu, nas prorrogações de contrato, os referidos reajustes, restando impossibilitada a cobrança em razão de "preclusão lógica".

Pois bem.

Com efeito, o contrato discutido na demanda (fls. 27/34) dispõe o seguinte acerca do reajuste:

“Cláusula Quarta – Do Reajuste dos Valores

4.1 – O preço contratado poderá ser reajustado desde que decorrido um ano, a contar da data base do orçamento preestabelecido no Edital, expressa no Anexo IV – Planilha de Preços Unitários, na forma da lei.

O reajuste dos preços contratados só será aplicado aos contratos que possuam prazo de execução igual ou superior a 12 (doze) meses, incluindo nesta contagem prazos oriundos de aditivos.

O preço contratado poderá ser reajustado após um ano da assinatura do presente contrato, na forma da lei, desde o mês base do preço calculado pela seguinte fórmula”.

Nestes termos, ao analisar o aludido contrato, observa-se a previsão da possibilidade de reajuste de preços (cláusula quarta), nos contratos cujo prazo de duração fosse superior a 12 (doze) meses, sendo certo que os posteriores aditivos colacionados aos autos mantiveram inalteradas as disposições do instrumento primitivo (clausula 6.1 – fls. 59/60 e 91/92 e 93/94), inexistindo, portanto, qualquer novação ou preclusão, porquanto se mantiveram vinculados às regras originárias do contrato.

Sendo assim, não há que se falar em preclusão lógica quanto ao reajuste postulado, quando os aditivos firmados ratificam, de forma expressa, as cláusulas do contrato original, dentre as quais se encontra a previsão do reajustamento anual dos valores contratados.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO RITO COMUM. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLAÚSULA DE REAJUSTE ANUAL. ADITAMENTO. RATIFICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Visto que
o contrato administrativo continha cláusula expressa de reajuste anual, que foi ratificada no termo aditivo, a Fazenda Pública contratante deve arcar com o pagamento respectivo
.
Não há que se falar em preclusão lógica quando o Aditivo expressamente ratifica as cláusulas do contrato original, dentre as quais se encontra a previsão do reajustamento anual dos valores contratados”
.
[...] (TJMG; AC-RN 5078741-30.2018.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 10/11/2022; DJEMG 11/11/2022)

Por outro lado, quadra destacar que no parecer jurídico da Procuradoria Municipal fora pontuado que
“a repactuação, como espécie de reajustamento, encontra seu fundamento legal na Lei no 10.192/01 e Lei n° 8.666/93, sem falar no art. 37, inciso XXI da CRFB/88, na qual devem ser mantidas as condições efetivas da proposta, o que não se refere aqui a margem de lucro, mas sim a equilíbrio econômico-financeiro inicial”
, tendo concluído que “
uma vez que se trata de prestação de serviços aliado ao desejo da Administração em sempre que necessário continuar a contar com a referida Interessada, não se vislumbram óbices jurídicos ao reajuste”
, restando opinado, portanto, pelo deferimento do reajuste, o que fora informado à apelada no e-mail acostado à fl. 134, mas não implementado, dando origem à presente ação monitória.

Pelo exposto, inexistindo qualquer ausência de juridicidade na sentença que rejeitou os embargos monitórios, apresentados pelo Município de Anchieta, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários recursais, do patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa para 12% (doze por cento), em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.